Tribunal: TJDFT
Processo: 0715335-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715335-12.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO MAIA AGRAVADO: JOSE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESPACHO Desnecessário o efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 18 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora